Tribunal: TJBA
Processo: 8000094-26.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000094-26.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
PEDRO NOVAIS RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO EM RELAÇÃO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE
. PRECLUSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº8000094-26.2022.8.05.0032, em que figuram como embargante, Estado da Bahia, e como embargado, MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em desacolher os embargos de declaração.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça